Tribunal: TJSP
Processo: 1031991-80.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
r 87/1996. Cobrança de diferencial de alíquota em operações interestaduais admitida. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1031991-80.2021.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. DIFAL-ST. Sentença que denegou a segurança que visava ao reconhecimento do direito de não se submeter ao recolhimento do DIFAL-ST nas operações interestaduais, que tenham como destinatário consumidor final contribuinte do ICMS situado no Estado de São Paulo. Pretensão da parte impetrante à reforma. Descabimento. Situação diversa da cobrança

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. DIFAL-ST. Sentença que denegou a segurança que visava ao reconhecimento do direito de não se submeter ao recolhimento do DIFAL-ST nas operações interestaduais, que tenham como destinatário consumidor final contribuinte do ICMS situado no Estado de São Paulo. Pretensão da parte impetrante à reforma. Descabimento. Situação diversa da cobrança de DIFAL relativa ao consumidor final não contribuinte do imposto, esta objeto do Tema 1.093 de Repercussão Geral. Distinguishing da matéria. Impossibilidade de aplicação do referido Tema por analogia. Regramento específico previsto pela Lei Complementar 87/1996. Cobrança de diferencial de alíquota em operações interestaduais admitida. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Sentença mantida. Recurso desprovido.